Tribunal: TJBA
Processo: 8050098-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050098-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: AURELINO VIDAL DOS SANTOS Advogado(s):LADISLAU MOREIRA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação digital, com utilização de biometria facial, geolocalização, prova de vida e transferência dos valores para conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido pela instituição financeira — compreendendo biometria facial com prova de vida, geolocalização, aceite eletrônico e transferência dos valores para conta de titularidade do próprio Autor — é suficiente para comprovar a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados genericamente pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada demonstra que a contratação foi realizada mediante plataforma digital com mecanismos de autenticação, incluindo envio de documento de identificação, biometria facial com prova de vida, registro de IP e geolocalização. 4. Os valores líquidos dos empréstimos foram transferidos, via TED, para conta corrente de titularidade do próprio Autor, que não negou o recebimento das quantias nem impugnou de forma específica e técnica a autenticidade dos documentos, limitando-se a negativa genérica insuficiente para desconstituir o conjunto probatório produzido. 5. Telas sistêmicas, quando corroboradas por demais elementos constantes dos autos, constituem meio de prova válido da relação jurídica entabulada por meio digital; entendimento contrário inviabilizaria a produção de prova pelo fornecedor e feriria os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Comprovada a validade da relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário do Autor configuram exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), afastando-se a ilicitude e, por consequência, os pedidos de declaração de inexistência dos contratos, de repetição do indébito e de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com inversão dos ônus de sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Autor. Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital, validada por múltiplas etapas de segurança como biometria facial, prova de vida, registro de IP e geolocalização, é meio idôneo para comprovar a manifestação de vontade, afastando a alegação de fraude quando o conjunto probatório é coerente e os valores são creditados na conta do contratante, sem que este tenha impugnado de forma específica e técnica a autenticidade dos documentos. 2. Telas sistêmicas constituem meio de prova válido quando corroboradas por outros elementos probatórios.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, §2º e §11, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1637876/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8050098-92.2024.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco C6 Consignado S/A e Apelado Aurelino Vidal dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator